Tribunal: TCU
Processo: 000.651/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Processo de desestatização em que se acompanha o arrendamento portuário do terminal denominado PAR25, localizado no Porto Organizado de Paranaguá/PR, destinado à movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Acompanhamento de Desestatização, por meio de arrendamento portuário, do terminal denominado PAR25, localizado no Porto Organizado de Paranaguá/PR, sob responsabilidade da Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA), destinado à movimentação e armazenagem de graneis sólidos vegetais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. informar à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) que, dentro do escopo delimitado na presente fiscalização, não foi detectada inconsistência que obste o regular prosseguimento do processo de arrendamento da área denominada PAR25; 9.2. recomendar à APPA e à Infra S.A., com fundamento no art. 11 da Resolução-TCU 315/2020, que promova estudos para, em futuras modelagens financeiras de terminais portuários: 9.2.1. definir metodologia de cálculo para a rubrica "Estoques" no fluxo de caixa dos empreendimentos, com vistas a propiciar maior robustez ao modelo; 9.2.2. definir metodologia de precificação para os ativos existentes dos terminais portuários, especialmente nos casos em que tais ativos sejam materialmente relevantes, considerando seu valor contábil e informações obtidas por meio de inventário, de forma a alinhar tanto a necessidade de tais bens serem avaliados considerando seu estado real, o que traria maior robustez ao modelo, quanto evitar o subdimensionamento dos custos com retrofit , manutenção e seguros desses bens, incluindo na discussão a necessidade ou não de considerar percentuais de administração/engenharia e contingência em sua base de cálculo; 9.2.3. considerar as parcelas de depreciação referentes aos ativos existentes; 9.3. dar ciência deste acordão ao Ministério de Portos e Aeroportos (MPor), à Administração dos Portos de Paranaguá e Antonina (APPA) e à Infra S.A.